Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-52.2022.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001449-52.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOANA ARRUDA DA CRUZ - CPF: 903.760.301-78 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO QUE A RECORRIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS EM FAVOR DA AUTORA – EMBASAMENTO NO TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA
QUE A TITULARIDADE DO REFERIDO IMÓVEL SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE
– OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTUTO E INCERTO SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NO CASO É EX PERSONA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS – ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto uma vez que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo.

Em se tratando de mora
ex persona
a citação validade não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001449-52-2022

APELANTE: J
OANA ARRUDA DA CRUZ

APELADA:
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Joana Arruda Cruz
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento das custas iniciais,

porém, determinou a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que ingressou com a demanda visando a obtenção de título do imóvel descrito nos Autos em seu nome, além de indenização por danos morais e materiais, cuja pretensão embasa-se na
negligência da Apelada em cumprir com suas obrigações em emitir o título da área em favor da Recorrente.

Sustenta que devidamente citada, a Apelada permaneceu inerte, sendo reconhecida a sua revelia pelo Juízo de origem, conforme consta na sentença objeto deste recurso, assim, foi pleiteado o julgamento antecipado da lide sobrevindo a sentença recorrida.

Alega que o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação fundamentando que a referida obrigação da demandada contém uma condição suspensiva, o que faz incidir o disposto no artigo 125 do Código Civil, que estabelece que subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que se visa e, que assim,

por inexistir a aquisição do direito antes do implemento da condição, o pedido de natureza obrigacional deve ser julgado improcedente não havendo falar no caso em indenização.

Sustenta que na sentença não consta a condição que daria início à obrigação questionada neste caso, assim, diante da omissão foi interposto embargos de declaração para se especificar a condicionante da cláusula em questão que é considerada nula, sendo os embargos julgados improcedentes.

Afirma que a Apelada não apresentou qualquer contestação, tampouco, questionou a mencionada cláusula, evidenciando a falta de análise adequada dos pedidos formulados na petição inicial, o que resultou em uma sentença fora do âmbito do pedido ou seja extra petita.

Assevera que em caso semelhante o juiz que proferiu a sentença objeto deste recurso entendendo que uma vez que a ação sobre o assunto foi ajuizada, o Apelado encontrava-se em mora de forma que

não é possível que o mesmo julgue improcedente o presente caso com a justificativa de que a Apelante não adquiriu o direito de sua pretensão devido ao não preenchimento da condição, visto que

uma vez ajuizada a ação e citada a Recorrida esta encontra-se em mora estando cumprida a regra do artigo 397 do CC.

Assevera que em ocasião anterior, o Juízo proferiu uma decisão de saneamento na qual reconheceu o dever de obrigação da parte Apelada em relação ao assunto em questão, ou seja, a mora se constituiu mediante interpelação judicial
.

Alega que não havendo termo para cumprimento da obrigação
a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que isso significa que, na ausência de um prazo determinado para o cumprimento da obrigação, o devedor entra em mora quando é formalmente notificado, seja por meio de uma interpelação feita em juízo ou fora dele.

Alega que o parágrafo único do Artigo 397 reforça esse ponto, deixando claro que, na falta de um prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, a mora ocorre a partir da interpelação judicial ou extrajudicial.

Verbera que mesmo que o juiz de origem tenha interpretado a existência de uma cláusula suspensiva
no, entanto,
os efeitos dessa cláusula suspensiva terminam com a citação do devedor e a partir desse momento

a obrigação se torna exigível
,
dando início à sua mora
, acrescentando que uma vez citado

o devedor não pode mais se beneficiar dos efeitos suspensivos da cláusula, pois, a citação representa o conhecimento formal da demanda e a oportunidade para o devedor cumprir sua obrigação.

Requereu a reforma da sentença afastando o reconhecimento de cláusula suspensiva da obrigação já que não mencionada sendo
extra petita
a decisão quanto a este ponto bem como seja reconhecido o direito da Apelante à entrega do título do imóvel,

conforme convencionado, reconhecendo a mora em relação a este assunto e o dever de indenizar em razão da sua

negligência

uma vez que já ultrapassou 24 (vinte e quatro) anos sem o cumprimento da obrigação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 28

junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme ressai dos Autos a Apelante ajuizou a demanda na qual, sustentou que se trata de pessoa atingida pela construção do reservatório do Manso situado no Município de Chapada dos Guimarães/MT, sendo que, na ocasião, houve estudo técnico com a finalidade de remanejamento das famílias atingidas.

Argumenta que
no dia 17/03/2000, a Autora e seu finado marido assinaram o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias

fornecido pela Ré,
no entanto,
os benefícios que deveriam ser entregues a eles não foram totalmente realizados, pois, até o presente momento não houve por parte da empresa Ré a entrega da Titulação do Lote em nome do casal
e, tampouco, do Kit irrigação a que teria direito, tendo em vista que foi transferida de área fértil para terras inférteis.

Assevera que com relação a titulação do imóvel já decorreram mais de 20 anos
, ocasionando dificuldades em obter financiamentos e desvalorização do imóvel, assim sustenta que diante do descumprimento da obrigação pela Recorrida, pretende que seja compelida a entregar o título ora almejado
,
em nome da Recorrente, além de condenação por danos morais e materiais.

Constata-se que a parte não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

No caso em análise, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer embasada no documento acostado ao ID 214664185 denominado “Termo de Recebimento de Imóvel Rural”
no qual, consta o seguinte:

“Nós, PEDRO PAULA FEREIRA DA CRUZ e JOANA ARRUDA DA CRUZ, brasileiros, casados entre si, sob regime de comunhão parcial de bens, (...) , acusamos o recebimento, de parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote nº 48 (quarenta e oito), do Loteamento MAMEDE RODER, situado no município de Chapada dos Guimarães – MT, com área de 15,0000 ha, sendo que destes, dois hectares tiveram seu revestimento florestal derrubado e devidamente enleirado, mecanicamente, e seu solo gradado, seguida de adição de duas toneladas de calcário, acrescido de mais uma gradação para incorporação do mesmo. (...), uma casa residencial construída em alvenaria, com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 50,00 m2, composta de uma sala; dois quartos; uma cozinha; um banheiro com sanitário, uma varanda, um tanque para lavar roupas; sistemas de distribuição de água potável, de esgoto sanitário, e de energia elétrica no interior da residência, tudo de conformidade com o PLANO DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO, destinado às famílias, cujas posses tenham sido atingidas pelos trabalhos de implantação do reservatório do APM – MANSO, plano esse implantado por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Nestes termos, declaramos estar cientes de que, após assinatura deste instrumento passa a ser nossa responsabilidade a manutenção, proteção e utilização deste imóvel, e que
a titularidade do referido imóvel, será fornecida oportunamente
”.

Da detida análise dos Autos constata-se que a Apelante foi incluída em acordo realizado junto à Justiça Federal em que recebeu a posse do imóvel descrito no presente feito em razão de desapropriação de outra área pertencente à mesma para construção da Usina do Manso.

O

Juízo
a quo
fundamenta a sentença no sentido de que: “
o termo acima destacado se refere a uma condição, ou seja, uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Neste contexto, entendo que a aludida obrigação contém uma condição suspensiva, o que faz incidir o disposto no artigo 125 do Código Civil, nestes termos: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Logo, por inexistir a aquisição do direito antes do implemento da condição, o pedido de natureza obrigacional deve ser julgado improcedente, e, consequentemente, não há o que se falar em pretensão indenizatória por danos materiais e morais dele decorrentes”
.

Dessa Forma diante da condição lançada na parte final do Termo de

Recebimento de Imóvel Rural
segundo a qual

titularidade do imóvel seria fornecida oportunamente
na hipótese, tem-se em pauta uma condição simplesmente potestativa e, portanto, válida.

Vale recordar que os negócios jurídicos em geral podem ter sua eficácia subordinada a certos acontecimentos, por determinação da vontade do agente ou das partes,
acontecimentos esses tradicionalmente classificados como "condições", "termos" e "modo/encargos". Condições, são as disposições acessórias estabelecidas voluntariamente pelas partes como no caso, para subordinar total ou parcialmente a eficácia do ato/negócio jurídico a um acontecimento futuro e incerto.

No caso não paira dúvidas quanto ao conteúdo da disposição lançada na declaração de vontade emitida dispondo sobre o momento de cumprimento da obrigação pela Recorrida subordinando a emissão da titularidade para momento oportuno.

Verifica-se, assim, o estabelecimento de um termo incerto ou indeterminado, para referido cumprimento,
não havendo dúvida com relação

sobre a obrigação assumida, porém, tão-só do momento para essa transferência que ficou subordinada a momento ou evento futuro e incerto.

Neste contexto, embora a Apelante pleiteia que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial para compelir a Apelada a fazer a emissão do questionado título da área sobre a qual a Apelante já exerce a posse há anos,
no entanto, o documento apresentado com a peça inicial de fato subordina-se referida obrigação a evento futuro e incerto,
tendo
em vista que registra que o título seria emitido oportunamente
como já mencionado, tratando-se de obrigação a ser cumprida sem a fixação de um termo para sua efetivação.

Cumpre observar que o termo certo (ou determinado) constitui o devedor, de pleno direito, em mora, enquanto no termo incerto (ou indeterminado) é necessária a interpelação do devedor (Art. 397 do Código Civil). Depois do vencimento, a obrigação sujeita a termo converte-se em pura e simples, tornando-se exigível judicialmente. Ademais, convém ressaltar que a regra geral é a de que, antes da superveniência do termo, uma obrigação não pode ser exigida.

A relevância do termo surge no momento da constituição do devedor em mora, pois, nas obrigações em que se fixa termo (data para pagamento, por exemplo) no caso (data para emissão do título) o inadimplemento na data constitui o devedor em mora automaticamente (princípio
dies interpellat pro homine,
o dia interpela pelo homem).
O que não ocorre nas obrigações em que não se fixa termo certo para o seu cumprimento,
(como consta no documento apresentado pela Apelante em que consta a emissão do título ocorrerá oportunamente),

portanto, sem data para tanto,
nas quais a meu ver é necessária a notificação do devedor para ser constituído em mora.

Diante desse quadro tenho que caberia a Apelante providenciar a interpelação/notificação da Recorrida, seja judicial que consiste em procedimento de jurisdição voluntária com rito próprio ou mesmo extrajudicial para sua constituição em mora e implementação da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

No mais, a arguição de que o ajuizamento da ação e citação da Recorrida, revel nos Autos, teria suprido a necessidade de sua interpelação não prospera.

Com efeito, o fato de ser decretada a revelia da parte não implica, necessariamente na produção dos seus efeitos, cabendo a análise das provas como um todo sendo que, no caso, o documento que embasa a pretensão da Autora, de fato, evidencia uma obrigação subordinada a evento futuro e incerto sem termo certo para ser cumprida e a necessidade de sua interpelação/notificação para ser constituída em mora e, portanto, cumprir a obrigação, conforme retro mencionado.

Ademais, jurisprudência converge no sentido de que a citação da parte Recorrida não supre a necessidade da referida interpelação, senão vejamos:

DIREITO CIVIL – RESOLUÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AUSENCIA MORA EX RE PERSONA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A compra e venda de imóvel

consiste em contrato perfeito e acabado instrumentalizado em escritura pública. A promessa de compra e venda tem por objeto a celebração de outro contrato, o definitivo. Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação(...) A mora
ex persona
caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação.

Artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. A citação válida não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para sua constituição em mora, quando a mora possui caráter ex persona. Apelação desprovida.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – LIMITES RECURSAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – JUROS DE MORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA QUE CONDENA O ‘IMPROBUS LITIGATOR’ – DECISÃO ESCORREITA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA QUE BEM APRECIA A PROVA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO ADVOGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e desprovidos.

1.
Não havendo termo em relação à obrigação que deve ser adimplida, a mora é constituída mediante interpelação judicial ou extrajudicial (parágrafo único, artigo 397, Código Civil Brasileiro).
Se, em ação de rescisão contratual, a parte é notificada para cumprir o contrato e não o faz; rescindido este judicialmente, os valores pagos, quando da restituição, devem receber os juros moratórios a partir da data em que houve a constituição em mora pela interpelação e não pela citação no processo posteriormente instaurado. Tópico recursal mantido.

2. Aquele que, de qualquer forma, participa de um processo deve comportar-se de acordo com a boa fé. Assim não agindo, alterando a verdade dos fatos, negando aspectos contra documentos existentes nos autos, tentativa de induzir o juiz a erro, constitui a litigância de má fé e, neste contexto, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, anota esta situação de deslealdade processual e condena o ‘improbus litigator’ ao pagamento da multa prescrita no ordenamento processual civil. Tópico recursal mantido.

3. Os danos materiais devem ser demonstrados de forma escorreita, cujo ônus pertence a quem alega (autor, dentro da dicção do artigo 373, inciso I, do CPC). Alegando que, em relação ao dano material, lucros cessantes poderiam auferir alugueres em face da construção das salas comerciais, não havendo demonstração de que sequer edificou as unidades, prazo para construção e inexistindo sequer o projeto, constata-se a existência de danos materiais hipotéticos, que não são passíveis de indenização. Tópico recursal mantido.

4. Vencedores e vencidos em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios pelos serviços de ambos os advogados que patrocina a causa depois da prolação da sentença, os alcunhados ‘recursais’, devendo cada parte ser responsabilizada de arcar com a sucumbência em favor do profissional adverso. Aplicação de ofício pelo Tribunal, norma cogente. (N.U 0004886-44.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do quadro não há falar também em julgamento
extra petita
como sustentado na peça recursal, visto que a sentença encontra-se em conformidade com os fatos e documentos constantes dos Autos, uma vez que sua pretensão não pode ser acolhida por estar a obrigação da Apelada subordinada a evento futuro e incerto que requer a sua constituição em mora por meio de interpelação.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Deixo de majorar honorários advocatícios uma vez que não consta condenação na sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024